Tribunal: CARF
Processo: 10805.722947/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722947/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PV SERVICOS OPERACIONAIS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO.
Tendo a recorrente demonstrado que o débito ensejador do impedimento de sua
permanência no regime do SIMPLES NACIONAL foi adimplido, ainda que
com a utilização de DARF com código distinto, cabe, por força do formalismo
moderado e do princípio da busca da verdade material que norteiam o processo
administrativo e reconhecendo seu animus de regularizar as pendências, deferir
seu pedido de permanência no referido regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando a exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES
NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722947/2014-77
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou a Manifestação de
Inconformidade Improcedente e manteve a exclusão da recorrente do Simples Nacional, nos
termos do relatório e voto, a seguir transcritos:
Relatório
A contribuinte anteriormente qualificada apresentou manifestação
de inconformidade contra sua exclusão do Simples Nacional, a partir de
01/01/2015, motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
cuja exigibilidade não se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega que os débitos já estavam pagos.
Voto Vencido
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
O SN foi criado para dar tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e pequenas empresas (artigo 146, III, "d", CF/88 e art. 1° da LC
123/2006).
Quando o legislador oportunizou a regularização dos débitos até o
último dia para opção, pretendeu garantir a entrada no sistema do maior número
possível de microempresários e ainda facilitar a permanência no SN, quando em
posterior exclusão pela existência de débitos não suspensos, com a possibilidade
de regularização até data final para apresentação de impugnação.
Portanto, a intenção clara do legislador, tratando-se de débitos
existentes, está em propiciar a regularização das pendências impeditivas à
opção/manutenção pelo sistema.
Ao proceder a exclusão e o acompanhamento da regularização das
pendências no Portal do SN, sem qualquer comunicação com a contribuinte, a
autoridade administrativa pode impor um rigor maior do que aquele pretendido
pelo legislador, quando, por exemplo, a contribuinte pagar uma multa por atraso
sem o acréscimo dos juros de mora, por mero equívoco, ou quando pedir
parcelamento do SN, sem perceber que nesse as multas por atraso não estão
inclusas.
Ora, nos casos citados fica evidente a intenção da contribuinte
regularizar seus débitos e permanecer no sistema. Caberia a autoridade
competente, informar a contribuinte do equívoco cometido e propiciar a devida
regularização em prazo definido. Ao manter a exclusão sem oportunizar a
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

regularização dos débitos remanescentes, ainda existentes por erro de fato, deixa-
se, na minha visão, de atender a hipótese constitucional de tratamento
diferenciado e favorecido.
Se a informação fosse repassada em tempo hábil, poderia a
contribuinte excluída regularizar sua situação até 31 de janeiro do ano em que a
exclusão surtiria seus efeitos e realizar nova opção dentro do prazo legal.
A LC 123/2006 traz que:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
Art.31.(...)
Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência da comunicação da exclusão.
No processo administrativo n° 10805.509163/2014-55 que analisa
o pedido de revisão de débito inscrito em DAU, consta do despacho de fls. 20 que
o recolhimento não pode ser imputado na CDA porque efetivado através de
DAS, em data posterior à inscrição, e não DAS DAU (código 1507).
Na minha visão, a contribuinte não pode ser excluída do SN por
erro de fato no preenchimento da DAS ou DAS DAU. Importa que o recolhimento
foi realizado dentro do prazo legal e a realocação deve ser providenciada pela
autoridade competente, se possível. Não existindo providência que possa sanar
essa falha (passar de DAS para DAS DAU código 1507), a contribuinte deve ser
orientada para regularizar a situação e, se não o fizer dentro do prazo
estipulado, nova exclusão pode ser procedida, a critério da autoridade
preparadora. Não faz sentido manter a exclusão por um problema meramente
operacional.
Por tudo que foi exposto, considerado procedente a manifestação
de inconformidade.
Voto Vencedor
Em que pese a qualidade dos argumentos expostos pelo Sr. Relator
do voto vencido, com a devida vênia, divirjo do juízo por ele ali firmado pela
procedência da manifestação de inconformidade.
Inicialmente, comungo com as elevadas razões de mérito ali
evocadas em face do instituto do tratamento diferenciado e favorecido de que
trataram o art. 146, III, "d", da Constituição e do art. 1° da Lei Complementar n°
123/2006.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Não obstante, a LCp 123/2006 assim dispôs no referido artigo:
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:
[...]
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei
Complementar será gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito
Federal e 2 (dois) dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e
[...]
§ 6° Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete
regulamentar a opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança, dívida ativa, recolhimento e demais itens relativos ao regime de que
trata o art. 12 desta Lei Complementar, observadas as demais disposições desta
Lei Complementar.
[...]"
Enfim, em razão das competências conferidas ao CGSN, não
somente pela LCp 123/2006, mas pelo Decreto n° 6.038/2007, bem como pelo
Resolução CGSN n° 1/2007, aquele Comitê baixou a Resolução de n° 94/2011,
várias vezes alterada, que "Dispõe sobre o Simples Nacional e dá outras
providências". Entretanto, em seu corpo, não há nenhuma disposição que aborde
a possibilidade defendida no voto vencido.
Mais que isso, nos autos daquele processo 10805.509163/2014-55
restou clara a razão contida à fl. 20 pela qual a PSFN/Santo Adré-SP indeferiu o
respectivo pedido de revisão de débito inscrito, objeto do Ato Declaratório
Executivo, senão vejamos:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Em acréscimo à razão do indeferimento acima, ao qual me filio,
esclareça-se que na página da PGFN na internet são muito claras as seguintes
orientações sobre a obtenção de DAS-DAU, obrigatório no que diz respeito a
pagamentos de débitos declarados de Simples Nacional, inscritos em dívida ativa
da União, senão vejamos:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Inicialmente, a Recorrente relata uma síntese da demanda e requer o provimento
do seu recurso voluntário, in verbis:
Na data de 30/09/2014 foi entregue no endereço da Recorrente o
Ato Declaratório Executivo DRF/SAE n° 204346, Número AR: AR002649062RW,
notificando-a para pagamento de débito em 30 dias, sob pena de exclusão do
regime de apuração Simples Nacional, trazendo em seu corpo a seguinte
orientação:
"A relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita
Federa do Brasil na internet, no endereço eletrônico
(http://www,receita.fazenda.gov.br), nos itens ''Empresa", "Simples Nacional",
"ADE de Exclusão do Simples Nacional 2014 - Consulta Débitos".

Em 01/10/2014 fez-se a pesquisa e emissão do DAS em aberto,
dentro do portal do SIMPLES NACIONAL, com respectiva quitação, na mesma
data, do montante de R$ 1.797,81 que compreendia correção, juros e multa
(comprovante anexo).
Ao se apresentar na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional os
documentos para comprovar quitação do valor cobrado, houve recusa na
recepção, alegando-se que o recolhimento se deu por meio de guia inapropriada
(DAS), pois o débito já estaria inscrito na Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Tendo-se em vista que a emissão da DAS se deu via página web da
própria Receita Federal, conforme determinado na notificação inicial, foi aberto
processo administrativo solicitando revisão e realocação do valor pago sob n°
10805509163/2014-55.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Por cautela, ao mesmo tempo, também ingressou a Recorrente com
manifestação de inconformidade perante a DRJ/JFA, objeto do presente processo
no 10805.722947/2014-77.
Em 19/01/2015 o pedido de revisão e realocação foi indeferido
com a informação que se deveria efetuar o pagamento do débito através do DAS
DAU, tendo a Recorrente tomado ciência da decisão em 02/02/2015 (histórico do
Requerimento anexo).
Assim, inobstante a pendência da manifestação de inconformidade,
a fim de evitar-se maiores prejuízos, seguiu-se as orientações da fiscalização e,
em 04/02/2015 realizou-se a emissão da guia DAS DAU diretamente no site da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vinculado à Inscrição DAU n°
8041401879640, COM PAGAMENTO. NA MESMA DATA, do valor corrigido
pelo site da PGFN, no importe total de R$ 2.029,43 (docs. anexos).
Portanto, mesmo já pago anteriormente, em 2 (dois) dias contados
do indeferimento, houve novo recolhimento pela Requerente e antes do
vencimento do prazo do resultado final de análise da exclusão do SIMPLES, que
seria divulgado em 13/02/2015.
Esse pagamento foi aceito pela Receita, que manteve a Recorrente
enquadrada no regime de tributação do Simples Nacional durante todo o ano de
2015 e 1o semestre de 2016, conforme se extrai de consulta do próprio sistema
(doc. anexo).
Agora, a Recorrente é surpreendida com a decisão exarada na
manifestação de inconformidade, Acórdão 09-59.534 – 2a Turma da DRJ/JFA,
determinando a exclusão do Simples Nacional simplesmente porque na página da
PGFN na internet seriam muito claras as orientações de DAS-DAU para
pagamento de débitos inscritos na dívida ativa da União.
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso
Voluntário, bastante a ensejar a imediata reinclusão da Recorrente no SIMPLES
NACIONAL.

Em seguida, a Recorrente alega que, por tudo o quanto acima narrado e
comprovado, ficou evidente a intenção do contribuinte de regularizar seus débitos e permanecer
no sistema, in verbis:
É de se observar que se equívoco na emissão de documento
arrecadatório ocorreu, a tal foi induzido o contribuinte pelo Sistema DAS que
automaticamente permitiu a impressão e pagamento em 01/10/2014, abrangendo
todos os encargos devidos.
Não bastasse, com a ciência do indeferimento do pedido de revisão
e realocação, em 2 dias foi obedecida a orientação para recolhimento através da
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

DAS-DAU com segundo pagamento dos mesmos tributos e reiterados encargos,
sem que sequer houvesse a exclusão da Recorrente no SN nos anos que se
seguiram (2015 e 2016).
Conforme bem lançado no voto vencido do mencionado Acórdão,
sendo clara a intenção do legislador em propiciar a regularização das
pendências impeditivas à opção/manutenção pelo SN (art. 146, III, "d", CF/88 e
art. 12 e 31 da LC 123/2006) "não faz sentido manter a exclusão por um
problema meramente operacional."
O que efetivamente importa é se o recolhimento foi realizado
dentro do prazo legal e o foi, repita-se, por DUAS VEZES.
Tais fatos, por óbvio, demonstram boa-fé inequívoca da
Recorrente, sem que se possa vislumbrar qualquer deslealdade em sua conduta,
pois nada teria a ganhar com esta confusão.
Ademais, sem que se possa deixar de atribuir em considerável
medida responsabilidade ao próprio sistema da Receita Federal na internet,
casos como o presente devem ser analisados com razoabilidade e
proporcionalidade.
Ressalte-se que a jurisprudência dominante vem se manifestando
no sentido de que, em caso de erro escusável, como se demonstra ser o caso, é
incabível a exclusão seja de parcelamento, seja do Simples Nacional. Vejamos:
"PROCESSO
CIVIL
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES.
PAGAMENTO TEMPESTIVO, PORÉM EQUIVOCADO. RECOLHIMENTO
POR DARF. ERRO ESCUSÁVEL. VISUALIZADO. APELAÇÃO E REMESSA
OFICIAL IMPROVIDAS. 1. Trata-se de apelação interposta pela FAZENDA
NACIONAL contra sentença da douta Juíza Federal da 25a. Vara da SJ/PE que,
nos autos da ação ordinária de origem, julgou procedente o pedido,
determinando que a parte ré, ora recorrente, procedesse o encontro de contas e
apropriação dos valores pagos por meio de documento DARF, nos meses de
competência junho de 2008 a janeiro de 2009, março de 2009 a agosto de 2009
e outubro de 2009 a julho de 2010, bem como a suspensão da cobrança do
SIMPLES, em relação a cada uma dessas competências, além de manter hígida
a empresa autora/recorrida no regime especial SIMPLES, tornando sem efeito o
ato declaratório executivo de exclusão n^ 528288, de 03.09.2012. 2. Observa-se
que ocorreu mero equívoco quando do recolhimento realizado pela empresa
autora/recorrida do SIMPLES, utilizando-se do documento DARF com o código
do Imposto de Exportação (0107), ao invés do documento DAS - próprio para a
arrecadação do SIMPLES. 3. Restou comprovado ao caso que tal recolhimento
dos tributos devidos pela sistemática do Simples Nacional, pela ora apelada, foi
efetuado tempestivamente em cada mês, apenas havendo equívoco, como ante
citado, com relação ao documento de arrecadação utilizado, visto que a
agravada utilizou o DARF no lugar do DAS. 4. Sabe-se que os valores
recolhidos por DAS não se destinam exclusivamente à União, mas também aos
Estados e Municípios; entretanto, vislumbra-se a boa fé da apelada, que
recolheu os valores devidos, ainda que por meio de documento de arrecadação
equivocado, sendo, assim, devida a suspensão da exigibilidade do crédito em
comento, sobrestando-se, também, os efeitos do ato administrativo que
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

determinou a sua exclusão do Simples Nacional, restando, portanto, incólume a
sentença monocrática. 5. Precedente: AGA 000104861201140530001, TRF5,
Relator Des. Fed. JOSÉ MARIA LUCENA, is Turma, DJE: 26/04/2012. 6.
Apelação
e
remessa
oficial
improvidas."
(TRF5,
APELREEX
00005986620124058306,
Rei.
Des.
Fed.
MANOEL
ERHARDT,
DJE
24/10/2013). Grifos nossos. "Tributário e Processual Civil. Recolhimento ao
SIMPLES NACIONAL Pagamentos realizados, de maneira equivocada.
Utilização do DARF com o código de Imposto de Exportação (0107), quando o
correto seria o preenchimento do DAS - Documento de Arrecadação do Simples
Nacional. Boa-fé. Erro escusável. Excesso de formalismo. Precedentes.
Apelação improvida." (TRF5, AC 00005978120124058306, Rei. Juiz Convocado
GUSTAVO GADELHA, DJE 28/11/2013).
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. MANUTENÇÃO NO
PROGRAMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que se possa reconhecer a legalidade do
ato de exclusão - originado de erro do contribuinte em preencher as suas
Declarações de Imposto de Renda - há que se reconhecer que o pagamento a
maior, feito posteriormente, não acarretou nenhum prejuízo ao erário. Ressalte-
se, além disso, que o contribuinte agiu de boa-fé porquanto, ao Identificar o
erro, promoveu a retificação das Declarações e efetuou os pagamentos a maior,
além de permanecer adimplente durante todo o período que antecedeu à
exclusão. 2. É claro que a Administração está submetida ao princípio da
legalidade, devendo agir de forma vinculada; mas ao Judiciário compete a
interpretação sistêmica e teleológica da lei, em vez de limitar-se à gramatical,
sobretudo sopesando os bens tutelados. 3. A Administração Tributária tem como
diretriz não só a legalidade mas também a proporcionalidade, princípios não
antagônicos, mas compatíveis, cuja harmonização compete ao juiz, ao aplicar a
lei
no
caso
concreto.
(TRF4
-
SEGUNDA
TURMA,
APELREEX
200972000018233, APELREEX - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO,
RELATOR DES. OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, D.E. 14/04/2010). Grifos
nossos.

Conforme relatado, no processo administrativo no 10805.509163/2014-55 que
analisa o pedido de revisão de débito inscrito em DAU, consta do despacho de fls. 20 que o
recolhimento não pode ser imputado na CDA porque efetivado através de DAS, em data
posterior à inscrição, e não DAS DAU (código 1507).
Analisando a situação fática, está claro que o débito no valor de R$ 1797,81,
referente ao mês de abril de 2012, foi recolhido tempestivamente em 01/10/2014, através do
DAS, conforme extrato de pagamento apresentado pela recorrente (fls. 4 e 5).
Entende-se, no presente caso, que nenhum prejuízo foi causado à Administração
Tributária, pois o que ocorreu foi um erro formal no preenchimento do DAS, o que causou o
indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
Desse modo, não concorda-se que um mero erro foram venha a ser motivo para a
recorrente seja excluída do regime do Simples Nacional. Nesse mesmo sentido o voto
vencido da decisão recorrida, conforme excerto reproduzido a seguir:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.163 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722947/2014-77

Na minha visão, a contribuinte não pode ser excluída do SN por
erro de fato no preenchimento da DAS ou DAS DAU. Importa que o recolhimento
foi realizado dentro do prazo legal e a realocação deve ser providenciada pela
autoridade competente, se possível. Não existindo providência que possa sanar
essa falha (passar de DAS para DAS DAU código 1507), a contribuinte deve ser
orientada para regularizar a situação e, se não o fizer dentro do prazo
estipulado, nova exclusão pode ser procedida, a critério da autoridade
preparadora. Não faz sentido manter a exclusão por um problema meramente
operacional.
Dentro dessa situação fática, entende-se que, no caso específico, deveria
prevalecer a essência sobre a forma, tendo em vista que o contribuinte recolheu a totalidade do
crédito tributário devido, no prazo pertinente e teria cometido mero equívoco em relação ao DAS
utilizado.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando a exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital